Tribunal: STF
Processo: HC 188404
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 579.029/TO.
    Narra o impetrante que: a) a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; b) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante fundamentação inidônea, genérica, calcada na gravidade abstrata do delito; c) a paciente é primária, tem 20 (vinte) anos, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e é mãe de uma criança de 5 (cinco) anos de idade; d) o decreto de prisão preventiva expedido contra a paciente em razão de suposta prática de homicídio tentado foi revogado e, com referência a esse fato, não houve indiciamento ou mesmo oferecimento da denúncia em seu desfavor; e) há excesso na prisão preventiva, pois a paciente está presa desde 3.3.2020 sem revisão acerca da necessidade de manutenção da cautelar; f) a situação foi agravada pela pandemia da Covid-19, que já infectou presos e agentes penitenciários nos presídios do estado do Tocantins.
    À vista do exposto, requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    Em consulta ao andamento processual da Ação Penal 0003730-49.2020.8.27.2731/TO no site do TJTO, depreende-se que, em 10.9.2020, foi proferida sentença condenatória que manteve a prisão preventiva da ré.
    Portanto, a custódia cautelar da ora paciente está agora lastreada em sentença condenatória, cuja análise ainda não foi submetida a exame nem pela Corte de origem nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa maneira, verificada a superveniência de novo título judicial, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade da presente impetração, em face da perda do objeto.
    Ante o exposto, em razão da superveniência de prolação de sentença, julgo prejudicado este habeas corpus, com fulcro no art. 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente